Tribunal: TJBA
Processo: 8067852-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067852-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): THAIANA HERRERO NOVAES AGRAVADO: ERBTO SOARES MARQUES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Central Brasil de Combustíveis Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Imissão na Posse nº 0502280-21.2018.8.05.0201, indeferiu pedido liminar de imissão na posse do imóvel objeto do litígio, consistente no estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Itapebi”, sob o fundamento de ausência dos requisitos necessários à concessão da medida. A agravante sustentou a existência de inadimplemento contratual, abandono do imóvel pelos agravados, risco de deterioração do bem, utilização do local por terceiros estranhos à lide e revelia da primeira agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal destinada à imissão liminar da agravante na posse do imóvel; (ii) estabelecer se os pedidos de rescisão contratual, imissão na posse e cobrança de valores são juridicamente cumuláveis; e (iii) determinar se a decisão que indeferiu a imissão liminar na posse deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O instrumento particular de contrato de compra e venda celebrado em 26 de fevereiro de 2016 demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e tem por objeto o estabelecimento comercial e o imóvel correspondente. A revelia da primeira agravada, regularmente citada nos autos originários e inerte quanto à apresentação de contestação, gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato deduzidas pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, reforçando a plausibilidade da pretensão resolutória. A resolução do contrato por inadimplemento, prevista no art. 475 do Código Civil, permite à parte lesada pedir a resolução contratual, sem prejuízo de indenização por perdas e danos. Os pedidos de rescisão contratual, imissão na posse e cobrança de valores são juridicamente cumuláveis, pois derivam do mesmo suporte fático e constituem consequências compatíveis do desfazimento do negócio jurídico por inadimplemento. O mandado de constatação lavrado por Oficial de Justiça atesta que o posto de combustível não se encontrava em funcionamento e registrou a utilização do local por terceiros estranhos à lide, evidenciando abandono do imóvel e precariedade possessória. O abandono de estabelecimento comercial destinado a posto de combustíveis configura perigo concreto de deterioração física do imóvel, depredação patrimonial, consolidação de ocupações irregulares e agravamento de eventuais passivos, inclusive em razão das estruturas específicas e do potencial risco ambiental da atividade. A manutenção da decisão agravada compromete o resultado útil do processo, pois mantém o bem exposto à ação do tempo e à utilização indevida por terceiros. A imissão da agravante na posse do imóvel é medida reversível, pois, em eventual improcedência da ação originária, a posse poderá ser restituída aos agravados, com a correspondente recomposição patrimonial, se necessária. A ausência de novos elementos aptos a alterar o quadro fático-jurídico delineado na decisão liminar confirma a adequação da tutela de urgência recursal anteriormente concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para imissão liminar na posse exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida. 2. A revelia do réu regularmente citado reforça a probabilidade do direito quando as alegações de inadimplemento contratual encontram suporte no conjunto probatório. 3. A rescisão contratual por inadimplemento admite a cumulação com pedido de imissão na posse e cobrança de valores quando as pretensões derivam do mesmo suporte fático e são compatíveis entre si. 4. O abandono de imóvel destinado a posto de combustíveis, aliado à utilização por terceiros estranhos à lide, configura perigo de dano apto a justificar a imissão liminar do alienante na posse do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 344, 931 e 934; Código Civil, art. 475; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, arts. 173, § 1º, e 187, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0824632-29.2024.8.15.0000, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, 1ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067852-16.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e como agravados DISLAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA. e ERBTO SOARES MARQUES; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator (10)